Tribunal: TJSP
Processo: 1031098-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma "Serasa limpa nome" – Reconhecimento da inexigibilidade do débito em razão da prescrição – Impossibilidade, todavia, de cobrança dos débitos em questão, tanto judicial quanto extrajudicialmente - Precedentes - Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pela demandante, por se tratar de obrigação natural,

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma "Serasa limpa nome" – Reconhecimento da inexigibilidade do débito em razão da prescrição – Impossibilidade, todavia, de cobrança dos débitos em questão, tanto judicial quanto extrajudicialmente - Precedentes - Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pela demandante, por se tratar de obrigação natural, e sem direito à repetição, nos moldes do art. 882 do Código Civil – Direito do consumidor à retirada de seu nome do cadastro – Ação procedente - Recurso provido.